Tribunal: TJSP
Processo: 1031381-03.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ITBI. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Cobrança perpetrada com base em expressa disposição contratual. Admissibilidade. Despesas com a transferência da propriedade imóvel compromissada que competem ao consumidor. Ausência de abusividade. Encargo que é inerente à aquisição. Aplicabilidade do art. 490 do CC. Indigitada isenção concedida pela Municipalidade. Não comprovação do

Ementa:
ITBI. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Cobrança perpetrada com base em expressa disposição contratual. Admissibilidade. Despesas com a transferência da propriedade imóvel compromissada que competem ao consumidor. Ausência de abusividade. Encargo que é inerente à aquisição. Aplicabilidade do art. 490 do CC. Indigitada isenção concedida pela Municipalidade. Não comprovação do preenchimento dos requisitos legais, tampouco do correlato requerimento junto à Prefeitura (art. 179 do CTN). Sentença mantida. Recurso desprovido.